Tribunal: TJSP
Processo: 1008429-32.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de desconstituição de penhora que recaiu sobre imóvel – Alegação de que o imóvel foi objeto de dação em pagamento para quitação de crédito hipotecário, oriundo de cédulas de crédito rural – Sentença que reconheceu a ocorrência de fraude à execução e julgou improcedentes os embargos de terceiro – Insurgência da embargante – Alienação do bem após o registro da

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Pretensão de desconstituição de penhora que recaiu sobre imóvel – Alegação de que o imóvel foi objeto de dação em pagamento para quitação de crédito hipotecário, oriundo de cédulas de crédito rural – Sentença que reconheceu a ocorrência de fraude à execução e julgou improcedentes os embargos de terceiro – Insurgência da embargante – Alienação do bem após o registro da constrição judicial que caracteriza fraude à execução, nos termos do art. 792, III, do Código de Processo Civil – Preferência material do crédito hipotecário que não permitia a formalização de acordo extrajudicial para dação do bem, com preterição da penhora registrada na matrícula do imóvel – Multiplicidade de hipotecas e penhora que demanda a instauração de concurso de credores, nos termos do art. 908, do Código de Processo Civil – Precedentes do E. TJSP – Circunstâncias dos autos que denotam que o imóvel foi subavaliado - Tese de insubsistência de penhora efetivada sobre bem objeto de hipoteca constituída por cédula de crédito rural (art. 69, do Decreto Lei no 167/67) – Descabimento – Impenhorabilidade prevista no mencionado dispositivo que não é absoluta, podendo ser relativizada na hipótese em que não houver risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem ou a preferência do crédito cedular – Precedentes do C. STJ – RECURSO NÃO PROVIDO, nessa parte.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Hipótese em que parcela dos embargados concordou com o pedido de levantamento da penhora formulado pela embargante – Julgamento de improcedência dos embargos – Necessidade de condenação dos vencidos ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos patronos daqueles que ofereceram resistência – RECURSO PROVIDO, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1008429-32.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO
PARANÁ SÃO PAULO SICREDI UNIÃO PR/SP, são apelados BANCO
SAFRA S/A, MARTHA PRADA E SILVA, OSWALDO NETTO JUNIOR,
MARIA RITA PESOTI NETTO, COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA
REGIÃO DE PINHAL - COOPINHAL e ALEXANDRE HÜSEMANN DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1008429-32.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.023
Voto no 28.023
Apelação Cível no 1008429-32.2020.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 16a Vara Cível
Apelante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União Paraná São
Paulo Sicredi União Pr/sp
Apelados: Banco Safra S/A, Martha Prada e Silva, Oswaldo Netto Junior,
Maria Rita Pesoti Netto, Cooperativa dos Cafeicultores da Região de Pinhal -
COOPINHAL e Alexandre Hüsemann da Silva
Juiz(a) de 1a Inst.: Felipe Poyares Miranda
EMBARGOS
DE
TERCEIRO

Pretensão
de
desconstituição de penhora que recaiu sobre imóvel

Alegação de que o imóvel foi objeto de dação em
pagamento para quitação de crédito hipotecário, oriundo de
cédulas de crédito rural
Sentença que reconheceu a
ocorrência de fraude à execução e julgou improcedentes os
embargos de terceiro
Insurgência da embargante

Alienação do bem após o registro da constrição judicial que
caracteriza fraude à execução, nos termos do art. 792, III, do
Código de Processo Civil Preferência material do crédito
hipotecário que não permitia a formalização de acordo
extrajudicial para dação do bem, com preterição da penhora
registrada na matrícula do imóvel
Multiplicidade de
hipotecas e penhora que demanda a instauração de concurso
de credores, nos termos do art. 908, do Código de Processo
Civil Precedentes do E. TJSP Circunstâncias dos autos
que denotam que o imóvel foi subavaliado - Tese de
insubsistência de penhora efetivada sobre bem objeto de
hipoteca constituída por cédula de crédito rural (art. 69, do
Decreto
Lei
no
167/67)

Descabimento

Impenhorabilidade prevista no mencionado dispositivo que
não é absoluta, podendo ser relativizada na hipótese em
que não houver risco de esvaziamento da garantia, tendo
em vista o valor do bem ou a preferência do crédito
cedular
Precedentes do C. STJ
RECURSO NÃO
PROVIDO, nessa parte.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Hipótese em que
parcela dos embargados concordou com o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1008429-32.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.023
levantamento da penhora formulado pela embargante

Julgamento de improcedência dos embargos Necessidade
de condenação dos vencidos ao pagamento dos honorários
advocatícios em favor dos patronos daqueles que
ofereceram resistência
RECURSO PROVIDO, nessa
parte.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “embargos de terceiro” opostos
por COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE
ADMISSÃO UNIÃO PARANÁ/SÃO PAULO SICREDI UNIÃO PR/SP contra
BANCO SAFRA S.A, COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO
DE PINHAL, ALEXANDRE HUSEMANN DA SILVA, MARTHA PRADA E
SILVA, OSWALDO NETTO JUNIOR e MARIA RITA PESOTI NETTO, julgou
improcedentes os pedidos e condenou a embargante ao pagamento de
honorários advocatícios, os quais “deverão ser rateados, proporcionalmente
(1/6), pelos Patronos que representaram cada um dos litisconsortes
passivos, conforme dispõe o art. 87, do CPC” (fls. 3282/3287 e fls.
3295/3297).
Recorre a embargante COOPERATIVA DE CRÉDITO E
INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO PARANÁ/SÃO PAULO

SICREDI UNIÃO PR/SP. Em sede de preliminar, argui a existência de
violação ao art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que não
foi intimada para se manifestar sobre os embargos de declaração opostos,
os quais alteraram a distribuição dos honorários advocatícios. No mérito,
sustenta que a garantia hipotecária lhe concede preferência material em
relação ao crédito reclamado, independente do ajuizamento de ação de
execução. Alega que a hipoteca deve prevalecer em relação à penhora
efetivada sobre o imóvel. Aduz que a dação em pagamento não implicou
renúncia ao direito de preferência decorrente da hipoteca. Insiste que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1008429-32.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.023
garantia real foi instituída antes da penhora, motivo pelo qual não há que se
falar em fraude à execução. Defende a inaplicabilidade da Súmula no 385,
do STJ, “pois além de se tratar a Apelante de credora hipotecária, (...) a
dação em pagamento não reduziu a devedora a condição de insolvente” (fl.
3312). Alega a impenhorabilidade do imóvel, uma vez que sobre o bem foi
constituída hipoteca oriunda de cédula rural pignoratícia, nos termos do art.
69, do Decreto Lei no 167/67. Aduz, ainda, que não restou demonstrada a
insolvência da devedora, pois foram penhorados outros 9 (nove) imóveis no
curso do processo executivo. Subsidiariamente, aduz que os devedores
incluídos no polo passivo concordaram com os pleitos formulados na petição
inicial, motivo pelo qual ́, em caso de manutenção da improcedência dos
embargos, também devem arcar com o custeio dos honorários advocatícios.
Busca a reforma da r. sentença para que seja declarada a validade da
dação em pagamento realizada, determinando-se o levantamento da
penhora incidente sobre o imóvel (fls. 3300/3318).
Recurso recebido e contrariado (fls. 3358/3375 e fls.
3377/3384).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Inicialmente, cumpre registrar que houve oposição ao
julgamento virtual (fls. 3397).
Contudo, é de se indeferir o pleito de julgamento em
sessão presencial, diante da crise decorrente da pandemia do Covid-19,
responsável pelo Estado de Calamidade instalado não apenas no Brasil,
mas no Planeta. Enfrenta-se situação absolutamente inédita, anômala e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1008429-32.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.023
gravíssima, com enorme potencial de colapsar a prestação jurisdicional, em
razão do represamento de milhares de processos aguardando julgamento
presencial. Ressalte-se que não se vislumbra no pedido
fundamento algum a justificar de forma plausível a oposição. Além do que
ausente demonstração de prejuízo às partes e seus advogados com a
realização de julgamento virtual.
Nesse contexto, há que se garantir a entrega da
jurisdição com um mínimo de celeridade, pena de ofensa à garantia
constitucional da “razoável duração do processo” (art.5o, LXXVIII, da
Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil).
Acrescente-se que a circulação, o contato pessoal, a
aglomeração de pessoas trazem risco para vida e a saúde das pessoas, a
ponto de ter se tornado comando legal o isolamento social (art.3o da Lei no
13.979/2020).
Em suma, nesses tempos de pandemia realiza-se o
julgamento possível, ou seja, o julgamento virtual. Tanto assim que o
Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução 313/20 determinou a
suspensão das atividades presencias no âmbito do Poder Judiciário,
conferindo-se prioridade às sessões virtuais de julgamento.
Superada esta questão, examina-se o recurso.
Cuida-se de “embargos de terceiro” opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO DE LIVRE ADMISSÃO
UNIÃO PARANÁ/SÃO PAULO SICREDI UNIÃO PR/SP contra BANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1008429-32.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.023
SAFRA S.A, COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE
PINHAL, ALEXANDRE HUSEMANN DA SILVA, MARTHA PRADA E
SILVA, OSWALDO NETTO JUNIOR e MARIA RITA PESOTI NETTO.
A embargante, SICREDI UNIÃO PR/SP, narrou, na
petição inicial, que firmou com OSWALDO NETTO JUNIOR e MARIA RITA
PESOTI NETTO acordo para quitação das Cédulas de Crédito Rural
BB88820048-8, B68820525-7 e B88831331-2, no qual restou pactuada a
dação em pagamento do imóvel de matrícula no 4.393, do CRI de Ouro
Fino/MG (fls. 1148/1152). Aduziu, ainda, que os débitos oriundos dos
contratos BB88820048-8 e B68820525-7 encontravam-se garantidos por
hipoteca registrada na matrícula do imóvel, o que lhes garantia preferência
material. Aduziu, contudo, que “anteriormente a realização do acordo, o
Embargado [BANCO SAFRA S.A], também credor dos devedores, havia
indicado o imóvel hipotecado e objeto da dação em pagamento, à penhora
nos autos da execução no 1085719- 94.2018.8.26.0100, sendo a penhora
devidamente registrada em 27 de março de 2019” (fl. 2). Relatou que, após
a formalização da dação em pagamento, buscou o levantamento da penhora
realizada sobre o bem, o que foi indeferido. Por tal razão, ajuizou os
presentes embargos de terceiro e pleiteou a declaração de “validade da
dação em pagamento realizada pela Embargada nos autos da execução, no
1000617-24.2019.8.26.0180,
determinando-se,
por
conseguinte,
o
levantamento da penhora incidente sobre o imóvel, registrada as margens
da matricula sob o no 19” (fls. 1/10).
Verifica-se que o D. Juízo a quo julgou improcedentes
os pedidos formulados pela embargante, conforme segue (fls. 3282/3287):
"(...)
Qualquer que seja o ângulo de análise, não há
como se desprezar os elementos de convicção indicativos
de que a transferência do imóvel ao embargante, pela via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1008429-32.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.023
de dação em pagamento, ainda que por força de acordo
homologado judicialmente se deu em evidente contexto
de fraude à execução.
Há notória fraude à execução na espécie, posto
que apesar das hipotecas constituídas em favor da parte
embargante serem anteriores (R.13, de 5/7/2017 fl.1.157
e R.16, de 23/1/2018 fl.1.159) à averbação da certidão de
distribuição da execução no 1085719- 94.2018.8.26.0100
(Av.18, fl.1.160 em 29/10/2018) e da penhora do imóvel
na referida execução (R.19, de 3/4/2019 fl.1.161), a
dação em pagamento em si, realizada em favor do credor
hipotecário, ora embargante, foi celebrada em 7/10/2019
(fls.1.148/1.151) e homologada pelo MM Juízo da 2a Vara
de Espírito Santo do Pinhal em 07 de novembro de 2019
(fl.1.152).
Logo, a dação em pagamento foi celebrada em
momento
posterior
à
averbação
da
certidão
de
distribuição da execução a que se referem os presentes
embargos de terceiro e à averbação da própria penhora
do bem imóvel pela exequente embargada, tendo referida
dação reduzido os executados à insolvência. Nos termos
da Súmula no 375 do CSTJ, havendo registro anterior da
penhora, possível o reconhecimento da fraude à
execução.
Assim se afirma, eis que temos nos autos
principais e também nos autos destes Embargos de
Terceiro indícios suficientes da caracterização de fraude,
notadamente, destacando-se aqui a existência de Ação
de Execução em curso, com citação válida e com
averbação do ato de constrição judicial na matrícula do
imóvel, conforme previsão do artigo 792, do Novo Código
de Processo Civil.
Ora, cientes os devedores da necessidade de
preservação de um patamar patrimonial mínimo e apto a
suportar a satisfação do crédito já sedimentado, vê-se
que, ao contrário, os devedores não mantiveram acervo
patrimonial apto a honrar o débito objeto da Execução.
De maneira a frustrar o crédito perseguido nos
autos principais, optaram pela dação em pagamento de
imóvel que, em momento da celebração do acordo com o
ora embargado, já se encontrava há muito penhorado.
Há que se ressaltar, inclusive, a penhora
formalizada com averbação na matrícula do imóvel de
modo que os devedores e o embargante atuaram com
inegável escopo fraudulento, bom repetir, frustrando a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1008429-32.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.023
execução de maneira ilegítima.
No mais, prejudicada qualquer discussão a
respeito da boa-fé do embargante, uma vez que nos
termos da Súmula 375 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, para o reconhecimento da fraude à execução,
basta o registro da penhora do bem alienado.
Correto concluir no sentido da inexistência de
bens livres e suficientes para satisfação do crédito
perseguido na Ação de Execução, suficientemente
caracterizado o estado de insolvência dos devedores
quando da dação em pagamento em favor do embargante.
Medida de rigor, que a dação em pagamento do
imóvel penhorado realizada em favor do embargante seja
tida como ineficaz perante o credor aqui embargado,
prevalecendo a constrição judicial ordenada por este
Juízo e que recaiu sobre o referido imóvel.
(...)
Isto posto, extingo o processo com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo CPC,
revogando o efeito suspensivo outrora concedido e julgo
improcedentes os pedidos deduzidos nestes Embargos
de Terceiro.
Certifique-se o resultado de improcedência nos
autos
principais
(Processo
no
1085719-
94.2018.8.26.0100).
Com o decreto de improcedência dos Embargos
de Terceiro reafirma-se aqui subsistente a ordem de
penhora que recaiu sobre o bem imóvel descrito na
petição inicial, prosseguindo-se, nos autos principais com
os ulteriores atos executivos, até a final satisfação do
crédito perseguido pelo ora embargado.
(...)".
Contra essa sentença, insurge-se a embargante, ora
apelante.
De fato, verifica-se que, em 03.04.2019, foi registrada a
penhora do imóvel de matrícula no 4.393, do CRI de Ouro Fino/MG, por
força de decisão proferida na Execução de Título Extrajudicial no 1085719-
94.2018.8.26.0100, movida pelo BANCO SAFRA S.A (fl. 1161).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1008429-32.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.023
Ademais, tem-se que a dação em pagamento do
referido imóvel (para quitação de parte das Cédulas de Crédito Rural
BB88820048-8, B68820525-7 e B88831331-2) foi realizada, em favor da
embargante SICREDI UNIÃO PR/SP, apenas em 07.10.2019 (fls.
1148/1152).
Assim, conclui-se que dação em pagamento do imóvel
ocorreu posteriormente ao registro da penhora sobre o bem, o que
caracteriza fraude à execução, nos termos do art. 792, III, do Código de
Processo Civil. Destaca-se, ainda, que o reconhecimento da ocorrência de
fraude à execução, com base no mencionado inciso, independe da
insolvência do devedor.
Realmente, “a alienação de bem objeto de hipoteca
judicial ou penhorado ou arrestado, ou sequestrado (enfim, objeto de
anterior constrição judicial), é ineficaz perante a execução,
independentemente de ser o devedor insolvente ou não” (WAMBIER,
Teresa Arruda Alvim. [el al.]. Primeiros comentários ao novo Código de
Processo Civil: artigo por artigo. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2016, p. 1.263, grifou-se).
Ressalta-se,
ainda,
que
tal
entendimento
foi
sedimentado pela edição da Súmula no 375, do C. Superior Tribunal de
Justiça, a qual estabelece que “O reconhecimento da fraude à execução
depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do
terceiro adquirente”.
Em casos análogos, assim já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"EXECUÇÃO
Fraude à execução - Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1008429-32.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.023
que indeferiu o pedido de levantamento de constrição
incidente sobre veículo A alienação de bem (i) objeto de
hipoteca judicial ou (ii) em que conste de seu registro
averbação de ato de constrição judicial originário do
próprio processo (iii) configura fraude em execução e
ineficaz perante a execução, independentemente de
prova de insolvência do devedor ou de má-fé do terceiro
adquirente, nos termos do art. 792, III, do CPC No caso
dos autos, o reconhecimento de que a aquisição pela
parte terceira agravante, mediante dação em pagamento
da parte devedor, do veículo objeto do pedido de
levantamento da constrição judicial, é ineficaz perante a
execução, por ter sido efetivada em fraude à execução,
prevista no art. 792, III, do CPC, uma vez que efetivada
em data posterior ao da restrição judicial realizada via
Renajud, impondo-se, em consequência, a manutenção
da r. decisão agravada. Recurso desprovido" (TJSP;
Agravo de Instrumento 2095839-91.2018.8.26.0000;
Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara
de Direito Privado; Foro de Nova Odessa - 2a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 06/08/2018; Data de
Registro: 08/08/2018).
"APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
LEGITIMIDADE ATIVA. Os embargantes, possuidores do
imóvel, têm legitimidade para ajuizar embargos de
terceiro, sendo irrelevante para tanto a legitimidade ou o
caráter clandestino da posse. REGISTRO DA PENHORA
PREEXISTENTE À ALIENAÇÃO. SÚMULA N. 375 DO
STJ. Presume-se que a venda feita posteriormente ao
registro da penhora tenha ocorrido em fraude de
execução.
ALEGAÇÃO
DE
SOLVÊNCIA
DOS
EXECUTADOS. IRRELEVÂNCIA. A configuração de
fraude à execução, em caso de alienação de bem
penhorado, não depende da demonstração da insolvência
do devedor. Recurso improvido" (TJSP; Apelação Cível
0101013-31.2008.8.26.0012; Relator (a): Hamid Bdine;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Distrital de Parelheiros - Vara Única; Data do Julgamento:
03/12/2014; Data de Registro: 03/12/2014).
Além disso, em que pese a alegação da embargante de
que os débitos oriundos dos contratos BB88820048-8 e B68820525-7

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1008429-32.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.023
estavam garantidos por hipoteca sobre o imóvel, o que lhes garantiria
preferência material, tal fato não afasta a caracterização da ineficácia da
dação em pagamento em relação ao BANCO SAFRA S.A.
Com efeito, diante da verificação da existência de
multiplicidade de credores, com hipotecas e de penhora registrados na
matrícula de um mesmo imóvel, faz-se necessária a instauração de
concurso particular de credores, nos termos do art. 908, do Código de
Processo Civil.
Isso porque o mencionado concurso de credores tem
justamente a finalidade de permitir a observância das preferências materiais
e processuais.
A esse respeito, confira-se julgado desse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"Agravo de instrumento. Ação de execução por
título extrajudicial. Pretendida adjudicação do imóvel
penhorado em benefício do crédito. Inadmissibilidade.
Hipótese em que a matrícula do imóvel evidencia o
registro de penhoras promovidas por credores
diversos, além do registro de hipoteca. Cenário diante
do qual é indispensável a instauração do chamado
concurso particular de credores, nos termos do art.
908 e seguintes do CPC, com a participação de todos
aqueles
personagens.
Competência
para
o
processamento e julgamento do concurso tocando ao
juízo que promoveu a primeira penhora. Doutrina e
jurisprudência. Decisão de primeiro grau confirmada por
tal fundamento. Dispositivo: Negaram provimento ao
agravo" (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2184692-76.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Pessoa
de Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 4a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/10/2018; Data de Registro: 19/10/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1008429-32.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.023
No caso, insta ressaltar que a dação em pagamento
envolveu um crédito que sequer estava garantido por hipoteca (Contrato
B88831331-2).
Acrescente-se, ainda, que o ora embargado, BANCO
SAFRA S.A, apresentou elementos concretos que demonstram que o imóvel
objeto da dação em pagamento foi subavaliado (fls.3213/3215).
Logo, considerando que a ocorrência de fraude à
execução e de inobservância do concurso particular de credores, impõe-se
a manutenção da improcedência dos presentes embargos de terceiro.
Nesse sentido:
"APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - R.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO QUE
INSISTE EM VER CESSADA PENHORA HAVIDA EM
EXECUÇÃO
PROMOVIDA
PELA
EMBARGADA
-
INADMISSIBILIDADE
-
EMBARGANTE,
CREDOR
HIPOTECÁRIO,
QUE
CELEBROU
DAÇÃO
EM
PAGAMENTO COM OS DEVEDORES EM COMUM
QUANDO JÁ REGISTRADA A CONSTRIÇÃO SOBRE O
BEM - NEGÓCIO JURÍDICO QUE VIOLA O CONCURSO
SINGULAR DE CREDORES - FRAUDE À EXECUÇÃO
CONFIGURADA - DESNECESSIDADE IN CASU DE
INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO ACERCA DA
PENHORA - EMBARGANTE QUE NÃO AVERBOU SUA
CONDIÇÃO
NA
MATRÍCULA
DO
IMÓVEL
-
INEXISTÊNCIA
ADEMAIS
DE
PREJUÍZO
À
SUA
ESFERA JURÍDICO-ECONÔMICA - PRETENSÃO BEM
REJEITADA NA ORIGEM – IMPROVIMENTO" (TJSP;
Apelação Cível 1030229-24.2017.8.26.0100; Relator
(a): Carlos Goldman; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 10a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
29/05/2019;
Data
de
Registro:
29/05/2019, grifou-se).
No mais, não socorre a embargante a alegação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1008429-32.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.023
insubsistência da penhora do imóvel nos termos do art. 69, do Decreto Lei
no 167/67.
É que a impenhorabilidade dos bens objetos de hipoteca
constituída por cédula de crédito rural prevista no referido dispositivo “não é
absoluta, podendo ser relativizada na hipótese em que não houver
risco de esvaziamento da garantia, tendo em vista o valor do bem
ou a preferência do crédito cedular” (AgInt no REsp 1470352/SP, Rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe
01/10/2018)
Igualmente, assim já decidiu essa C. 11a Câmara de
Direito Privado:
"EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

IMÓVEL
RURAL
GRAVADO
POR
HIPOTECA
-
PENHORA

POSSIBILIDADE

DIREITO
DE
PREFERÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO CRI que
alerta o Juízo acerca de hipoteca que recai sobre o
imóvel, por força de cédula de credito rural - Decisão que
determina o levantamento da penhora de bem imóvel
constrito na execução - Decisão reformada - Inteligência
do art. 69 do Decreto-Lei no 167/67, art. 889 e 908 do
CPC Precedentes do STJ e TJSP. Recurso provido com
observação.
“(...)
Com efeito, ainda que o imóvel rural indicado
pelo credor já esteja onerado com hipoteca constituída
por cédula rural, nada impede que o mesmo bem seja
objeto de novas penhoras, em decorrência de outras
dívidas adquiridas pelo devedor, porquanto o produto de
uma futura arrematação deste bem preferirá ao credor da
cédula rural hipotecária, em detrimento de novos
credores, devendo sempre ser intimado a se manifestar.
(...)"
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2029611-71.2017.8.26.0000; Relator (a): Marino Neto;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Sertãozinho - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
11/05/2017; Data de Registro: 11/05/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

14
Apelação Cível n.o 1008429-32.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.023
Por fim, não se observa violação ao art. 1.023, § 2o, do
Código de Processo Civil, uma vez que a correção de erro material em
relação aos honorários advocatícios, em sede de julgamento de embargos
de declaração, não causou prejuízos ao recorrente (fls. 3295/3297).
Ainda que assim não fosse, tem-se que a apelante se
manifestou acerca do tema em seu recurso, motivo pelo qual não se verifica
nulidade (CPC, art. 282, § 1o)
Por outro lado, respeitado o entendimento do D. Juízo a
quo, em relação à fixação dos honorários advocatícios a r. sentença
comporta correção.
Na hipótese, os embargados COOPERATIVA DOS
CAFEICULTORES DA REGIÃO DE PINHAL, ALEXANDRE HUSEMANN DA
SILVA OSWALDO NETTO JUNIOR e MARIA RITA PESOTI NETTO
concordaram com o pedido de levantamento da penhora formulado pela
embargante SICREDI UNIÃO PR/SP, motivo pelo qual também restaram
vencidos no presente processo (fls. 3199/3206)
Por outro lado, a embargada MARTHA PRADA E SILVA
ofereceu
resistência,
pleiteando
expressamente
o
julgamento
de
improcedência dos embargos de terceiro. Ainda que exame do fundamento
da resistência (ilegitimidade passiva) tenha restado prejudicado, tem-se que
o patrono da referida embargante faz jus ao recebimento de honorários
advocatícios, pois o teor da contestação apresentada converge com o
julgamento de improcedência dos embargos de terceiro.
Por tal razão, nos termos do art. 87, do Código de
Processo Civil, deve a embargante SICREDI UNIÃO PR/SP e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

15
Apelação Cível n.o 1008429-32.2020.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.023
embargados COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE
PINHAL, ALEXANDRE HUSEMANN DA SILVA, OSWALDO NETTO
JUNIOR e MARIA RITA PESOTI NETTO arcarem com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor dos
patronos dos embargados BANCO SAFRA S.A e MARTHA PRADA E
SILVA, fixados para cada um em 10% do valor da ação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso, apenas para fixar que a embargante SICREDI UNIÃO PR/SP e
os embargados COOPERATIVA DOS CAFEICULTORES DA REGIÃO DE
PINHAL, ALEXANDRE HUSEMANN DA SILVA, OSWALDO NETTO
JUNIOR e MARIA RITA PESOTI NETTO devem arcar com o pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor dos
patronos dos embargados BANCO SAFRA S.A e MARTHA PRADA E
SILVA, fixados para em 10% do valor da ação para cada vencedor.
Renato Rangel Desinano
Relator